Tribunal: TJES
Processo: 5008526-73.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008526-73.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA KARINA FABIANO VENANCIO FABRIS e outros

APELADO: RIO DOCE SAUDE e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTAMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ANA KARINA FABIANO VENANCIO FABRIS contra acórdão que, ao julgar embargos anteriores, reconheceu omissão apenas para explicitar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão da gratuidade da justiça. A embargante sustenta a existência de contradição interna, ao argumento de que lhe foi atribuído o ônus de provar fato negativo — inexistência de rede credenciada —, mesmo após o afastamento da inversão do ônus da prova, o que, segundo afirma, violaria o art. 373 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão embargado quanto à distribuição do ônus da prova, diante do afastamento da inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC e da imposição à autora da prova da inexistência de rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado afirma, de forma clara e coerente, que, afastada a inversão do ônus da prova, compete à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo a alegação de inexistência de rede credenciada.

4. A fundamentação do voto e a conclusão adotada mostram-se harmônicas e logicamente articuladas, não havendo proposições inconciliáveis no julgado que caracterizem contradição nos moldes do art. 1.022 do CPC.

5. A tese da embargante — de que a inexistência de rede credenciada seria fato impeditivo ou modificativo, com ônus probatório da operadora — expressa discordância jurídica com o entendimento firmado, o que configura mero inconformismo, insuscetível de ser corrigido por embargos de declaração.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à revaloração da prova, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de vício (art. 1.022 do CPC), inexistentes no caso concreto.

7. Todas as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas pelo acórdão, com exposição adequada dos fundamentos de fato e de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de contradição interna no acórdão afasta a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

2. Divergência interpretativa quanto à distribuição do ônus da prova não configura contradição passível de correção via embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANA KARINA FABIANO VENANCIO FABRIS
contra o r. acórdão de relatoria do eminente Desembargador Aldary Nunes Junior, que, na pauta virtual de 13 a 17 de outubro de 2025, deu parcial provimento aos seus embargos de declaração, apenas para sanar omissão relativa à suspensão da exigibilidade das verbas honorárias em razão da gratuidade da justiça deferida.

A embargante sustenta a existência de contradição interna no julgado, alegando que, embora o acórdão tenha afastado a aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (que prevê a inversão do ônus da prova), acabou por atribuir-lhe indevidamente o ônus de comprovar fato negativo — a inexistência de rede credenciada apta a realizar o procedimento —, o que violaria a sistemática do art. 373 do CPC, já que se trataria de fato modificativo ou impeditivo, cujo ônus recairia sobre a parte ré. Defende, assim, a aplicação indevida do inciso I do art. 373 do CPC, pleiteando o reconhecimento da contradição e a consequente reforma do julgado.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Quanto à contradição, leciona
José Carlos Barbosa Moreira
, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, páginas 550/551, que ela se configura
“quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No caso, não se verifica qualquer contradição interna no acórdão embargado. O julgado foi claro ao afirmar que, não tendo havido inversão do ônus da prova, caberia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, incluindo, nesse contexto, a inexistência de rede credenciada habilitada a realizar o procedimento médico indicado. A conclusão encontra-se em harmonia com a fundamentação construída ao longo do voto, que reconheceu a ilicitude da negativa de cobertura, mas não a exclusividade da realização do procedimento fora da rede contratada, razão pela qual manteve o reembolso limitado aos valores contratuais.

Assim, ainda que a embargante entenda que a questão deveria ser enquadrada como fato modificativo, submetendo o ônus à operadora, essa divergência de interpretação não configura contradição, mas mero inconformismo com a solução jurídica adotada — o que, como se sabe, não é objeto de correção por meio dos embargos de declaração.

Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito do julgado ou à revaloração das provas e fundamentos adotados, mas apenas à correção dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as matérias invocadas pela parte foram adequadamente enfrentadas e rechaçadas, com fundamentação clara, coerente e logicamente articulada, sendo possível extrair do acórdão, de forma íntegra, as premissas de fato e de direito que embasaram a conclusão alcançada.

Logo, não se identifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos moldes exigidos pela legislação processual.

Posto isso,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração
, por inexistência de vícios no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. O recurso revela-se como tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável por esta via de fundamentação vinculada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.